Tribunal: TJBA
Processo: 8003246-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003246-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS ANTONIO PEREIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
LUIS RAFAEL PEREIRA FERNANDES

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFISSÃO DA INADIMPLÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/69. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora, sob alegação de divergência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão:

Saber se a divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial é suficiente para invalidar a constituição em mora e, por consequência, afastar a liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

A constituição em mora, nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige comprovação da notificação do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132). A mera divergência formal no número do contrato não conduz, automaticamente, à nulidade do ato, quando inexistente demonstração de prejuízo e quando presentes elementos que evidenciam a identificação da relação contratual. Havendo, ademais, confissão da inadimplência, resta enfraquecida a alegação de nulidade formal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A divergência no número do contrato constante da notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora quando ausente demonstração de prejuízo e evidenciada a ciência inequívoca da inadimplência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 8003246-42.2026.8.05.0000
, da Comarca de Barreiras/BA, em que é agravante
LUIS ANTONIO PEREIRA FERNANDES
e agravado
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA